Tribunal: STF
Processo: HC 271031
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.057.793/CE, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de exercício ilegal da medicina (art. 282 do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP),  de falsa identidade  (art. 307 do CP), de peculato (art. 312 do CP), bem como pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Consta do procedimento policial em anexo que, no período que compreende os meses de março a junho de 2023, de forma continuada, no Hospital Municipal Cel João Gomes Coutinho, em Independência/CE, Iago Oliveira de Pinho exerceu a profissão de médico, sem autorização legal.
No período que compreende os meses de março a junho de 2023, de forma continuada, no Hospital Municipal Cel João Gomes Coutinho, em Independência/CE, Iago Oliveira de Pinho inseriu informação falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, de forma continuada, Iago Oliveira de Pinho atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
Ademais, no dia 23/03/2023, em lugar que não se pode precisar, Iago Oliveira de Pinho prescreveu drogas sem autorização legal.
[...]
Ademais, por diversas vezes, ocorridas de forma continuada no período que compreende os meses de março a junho de 2023, no Hospital Municipal Cel João Gomes Coutinho, em Independência/CE, Iago Oliveira de Pinho concorreu para o crime acima descrito, beneficiando-se do desvio do bem público.

Buscando a revogação do “afastamento cautelar de toda e qualquer atividade relacionada ao exercício da medicina, inclusive as desempenhadas por meio de convênios, parcerias ou programas públicos”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “qualquer crime que envolva o desvio de tais verbas ofende diretamente bens, serviços ou interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal”; e (b) “a Autoridade Coatora também falhou ao validar a medida cautelar de afastamento da função pública com base em fundamentos genéricos como ‘gravidade dos fatos’ e ‘ordem pública’”; e (c) o paciente, ao contrário do que foi dito, é formado pela UNIVERSIDADA AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN DE SAN LORENZO – ‘UASS’, continuou estudando para realização das provas do Programa Mais Médicos”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem para “declarar a nulidade absoluta do processo, em razão da incompetência da Justiça Estadual, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal; Subsidiariamente, a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública”.
É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifica-se que a alegação de “incompetência da Justiça Estadual” não foi contemplada no acórdão impugnado, tendo em vista que “a matéria não foi apreciada na origem, estando configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência”.
Logo, eventual pronunciamento desta CORTE sobre a matéria implicaria, igualmente, indevida supressão de instância e afronta à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
No que concerne ao pedido de revogação da medida cautelar diversa da prisão, cumpre registrar que no julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 
Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 
A respeito da matéria, consta do acórdão emanado do Tribunal de origem: 

Infere-se da leitura dos autos, notadamente, do Relatório Policial (págs. 124/140 da ação penal) que aos 24/08/2023, a Delegacia Municipal de Independência instaurou um procedimento (IP 480-34/2023), para apuração da autoria, materialidade e circunstâncias, referente a uma denúncia de negligência médica, ocorrida no hospital Municipal de Independência, cuja vítima era uma idosa de 96 anos, Sra. Maria Dos Reis Oliveira, que faleceu. Ocorre que ao fazer os levantamentos junto ao Hospital de Independência, chegou-se à informação que o médico, Dr. Marcelo Evaristo Chaves, médico do hospital era substituído em seus plantões pelo corréu, Iago Oliveira De Pinho, o paciente, que atuava como o médico plantonista, com o nome, carimbo e CRM de uma terceira pessoa (o médico Iago Henrique Diocesano do Nascimento), assinando receituários, prontuários e atestados médicos (págs. 126, 127/128).
Constatou-se que o paciente Iago Oliveira de Pinho, exerceu a profissão de médico, sem autorização legal, razão pela qual foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos 282 (exercício ilegal da medicina), artigo 299 c/c artigo 71 (falsidade ideológica, na forma continuada), artigo 307 c/c artigo 71 (falsa identidade, na forma continuada), artigo 312 c/c artigo 71 (peculato, na forma continuada), todos do Código Penal, c/c artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, ao passo que o corréu, Marcelo Evaristo Chaves e uma terceira acusada, Ana Priscila Ferreira De Macedo, foram denunciados nas sanções do artigo 312 c/c artigo 71, todos do Código Penal (peculato, na forma continuada). Diante dos fatos, a autoridade Policial representou pela decretação da Prisão Preventiva e Busca e Apreensão c/c Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático do paciente Iago Oliveira de Pinho [...].
Na sequência, aos 27/05/2024, a defesa do paciente Iago Oliveira de Pinho, peticionou nos autos da ação principal, colacionando aos autos o cronograma de acolhimento no Projeto Mais Médicos para o Brasil, em que foi selecionado, pugnando pela revogação das medidas cautelares impostas, com a autorização de retirada do monitoramento eletrônico. Na oportunidade, o juiz do Plantão Judiciário do 6º Núcleo Regional, aos 31/05/2024, revogou em parte as cautelares anteriormente impostas, na seguinte forma [...].
Constata-se que com o recebimento da denúncia, a autoridade impetrada decretou as medidas de afastamento dos acusados de suas funções públicas, o que se mostram pertinentes e adequadas, uma vez que a própria lei permite, nos termos do 282, inciso II, § 5º do CPP.
[...]
As condutas imputadas aos acusados são gravíssimas. 
O paciente, IAGO OLIVEIRA DE PINHO, atuava como médico no hospital da cidade de independência, em comum acordo com o médico Marcelo Evaristo Chaves, titular do cargo, que lhe passava parte dos valores recebidos.
 Para piorar a situação usava a identidade profissional registro no Conselho Regional de Medicina CRM, pertencente a um outro médico. Dr. Iago Henrique Diocesano do Nascimento, que, contactado por telefone, confirmou que o número de CRM lhe pertencia, mas negou que tivesse exercido seu mister na Cidade de Independência, cidade que, sequer sabe onde fica (pág. 127). 
Também não reconheceu a assinatura e o carimbo que lhes foi apresentado (pág. 106/107). Ressalte-se que comparadas, as assinaturas são totalmente divergentes (pág. 131). 
Descobriu-se que o paciente, IAGO OLIVEIRA DE PINHO, foi nomeado pela Portaria nº 072.01.01/2023, para exercer a função de AUXILIAR TÉCNICO SIMBOLO DAS-4, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal de Crateús-CE (págs.132). 
Registra-se que às págs. 127/128, consta documentação dando conta de que a autoridade Policial, pesquisou no sistema do Conselho Federal de Medicina, em busca do nome do paciente no quadro daquele órgão, obtendo resposta negativa.
 Logo, nos termos da certidão, o paciente não possui registro no Conselho Federal de Medicina, o órgão competente de fiscalização da classe, não havendo nos autos, nenhuma comprovação de que o mesmo seja, sequer, bacharel em medicina. 
Nos presentes autos consta o Registro Geral de identificação, somente (pág. 111/12). 
Nenhuma documentação foi apresentada acerca da qualificação do paciente como médico. Os funcionários do hospital, onde ocorreram os fatos, foram uníssonos em reconhecer a fotografia do representado IAGO OLIVEIRA DE PINHO como o médico plantonista que estava atuando com o nome, carimbo e CRM de outra pessoa, assinando receituários, prontuários e atestados médicos (pág. 128). [...] 
A situação ainda mais se agrava considerando que o paciente Iago Oliveira Pinho, além de não possuir registro no Conselho Regional de Medicina CRM, conforme pesquisa acostada às págs. 127/128 da ação originária, não há notícias nos autos de que o mesmo sequer, seja bacharel em medicina, o que demostra total descaso do paciente ao assumir uma função de médico, para a qual não possuía qualificação, nem registro junto ao órgão fiscalizador, expondo a perigo eminente a saúde e a própria vida de toda as pessoas que, por necessidade, se fizessem presente ao hospital, onde atendia, diagnosticava, requisitava exames e prescrevia medicamentos, em plena usurpação de função fundamental na promoção da saúde, o que gera grave perigo à sociedade.
O paciente seguia realizando suas funções nos órgãos públicos, até o oferecimento e recebimento da denúncia, quando a autoridade coatora, acertadamente, decretou a suspensão do exercício da função pelo paciente, porquanto, neste momento há a necessidade, conforme manifestação do titular da ação penal, o Ministério Público, diante da existência de fortíssimos indícios da materialidade e autoria da conduta delitiva.
Nesse contexto, considerando que a decisão que decretou a medida cautelar de afastamento do paciente Iago Oliveira de Pinho de toda e qualquer atividade relacionada ao exercício da medicina, inclusive as desempenhadas por meio de convênios, parcerias ou programas públicos, encontra-se devidamente justificada pela gravidade das condutas praticas, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, justificando-se, satisfatoriamente, sobre a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não se vislumbrando qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato inviabilizando, por conseguinte, a pretendida revogação da medida cautelar.
Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em afronta à regra da contemporaneidade, disciplinada pelo art. 315, § 1º, do CPP, uma vez que a aplicação das medidas cautelares se fundamentou na necessidade atual de resguardo da ordem pública, em perigo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva [...].

De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que   demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.
Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação da medida cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas.
Conforme se extrai dos autos, o paciente “demostra total descaso ao assumir uma função de médico, para a qual não possuía qualificação, nem registro junto ao órgão fiscalizador, expondo a perigo eminente a saúde e a própria vida de toda as pessoas que, por necessidade, se fizessem presente ao hospital, onde atendia, diagnosticava, requisitava exames e prescrevia medicamentos, em plena usurpação de função fundamental na promoção da saúde, o que gera grave perigo à sociedade”.
A medida cautelar “de afastamento de toda e qualquer atividade relacionada ao exercício da medicina, inclusive as desempenhadas por meio de convênios, parcerias ou programas públicos”, nessas circunstâncias, decorre logicamente da própria conduta imputada, pois não se pode admitir que o paciente continue exercendo atividade que teria sido utilizada para a prática de crimes.
Percebe-se, portanto, que a aplicação da medida cautelar não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida. 
Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente